Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-79.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-79.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outro

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, DAVIDSON SANTOS SANTANA

APELADO: MARIA EREMITA SILVA DO AMOR DIVINO e outro

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA. EMBASA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO, ATINENTE À CONTA
PRETÉRITA
. PAGAMENTO DA FATURA
REALIZADA SOMENTE
À ÉPOCA DO CORTE
, REMANESCENDO, POR OUTROS FUNDAMENTOS, O DIREITO D
A
AUTOR
A
. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. INTELIGÊNCIA ART. 6º DA LEI Nº 8.987/95 E ART. 40, §2º, DA LEI Nº 11.445/07. CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL PROCEDIDO DE FORMA IRREGULAR. DÉBITO PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR PARA
R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e recurso adesivo interposto por Maria Eremita Silva do Amor Divino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por corte indevido de fornecimento de água, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A EMBASA requereu a improcedência do pedido ou a redução do valor fixado. A autora, por sua vez, pleiteou a majoração da indenização.

2.
Há duas questões em discussão: definir se a suspensão do fornecimento de água, por inadimplemento de débito pretérito, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil; determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

3.
A interrupção do fornecimento de água por débito antigo, sem comprovação de notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação de serviço essencial, violando os princípios da continuidade e da legalidade administrativa.

4.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 927 do CC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para ensejar reparação pelos danos causados.

5.
O corte por débito pretérito, além de indevido, agrava a lesão ao consumidor quando não há aviso prévio, contrariando o disposto no §2º do art. 40 da Lei nº 11.445/07 e no §3º do art. 6º da Lei nº 8.987/95.

6.
O dano moral decorrente da interrupção injustificada de serviço essencial é in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo, diante da relevância da água para a dignidade humana.

7.
A majoração da indenização para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, considerando o tempo da suspensão, a essencialidade do serviço e o desrespeito ao devido processo administrativo.

8.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
RECURSO ADESIVO CONHECIDO E
PROVIDO

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 6º, 14 e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º; Lei nº 11.445/07, art. 40, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.514.506/MS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 180.362/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016; TJ-BA, RI nº 8001113-78.2018.8.05.0203, Rel. Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 23.03.2020; TJ-RJ, APL nº 0005511-47.2020.8.19.0042, Rel. Des. Elton Leme, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo n°
8000646-79.2022.8.05.0229
oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram, simultaneamente como Recorrente e Recorrida a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
e MARIA EREMITA SILVA DO AMOR DIVINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
APELO E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ADESIVO
.

Salvador (BA), 18 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator